Tribunal: STF
Processo: HC 125901
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO TIPIFICADO NO ARTIGO 1º, I, II, E IV DA LEI Nº 8.137/90. CONTROVÉRSIA ACERCA DE SUPOSTAS NULIDADES PROCESSUAIS E REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/06/2013, RHC nº 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, HC nº 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/06/2013, e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 03/12/2014. 



    2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a exasperação. 



    3. O habeas corpus é instrumento inidôneo a reapreciar o arcabouço fático, com vistas a sub-rogar o convencimento do magistrado. Precedentes: RHC 113.089-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05/09/2014 e RHC 125.391-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/05/2015.



    4. In casu, a) o Superior Tribunal de Justiça examinou as questões relativas às supostas nulidades do processo e às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tendo-as fundamentado adequadamente, não cabendo a rediscussão do tema perante essa Corte e nesta via processual, porquanto é incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal; e b) a decisão agravada assentou: “Processo Penal. Habeas Corpus. Crime tributário tipificado no artigo 1º, incisos I, II e IV da Lei n. 8.137/90. Sentença absolutória. Acórdão de apelação condenatório. Recurso especial sustentando a atipicidade em face da responsabilidade objetiva, ausência de dolo e redução da pena-base. Provimento parcial para afastar a utilização de inquéritos e ações penais em andamento para agravar a pena-base (Súmula 444/STJ). Sucessão de recursos protelatórios com a pretensão de análise de nulidades não aventadas nas razões do especial. Seguimento negado. Determinação de trânsito em julgado. Fundamentação vinculada dos recursos especial e extraordinário. Insindicabilidade das decisões do Superior Tribunal de Justiça, in casu . Writ com moldura de revisão criminal. Descabimento. Precedentes. - Seguimento negado, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 8.038/90. - Ciência ao Ministério Público Federal”.



    5. Inexiste vulneração do princípio da colegialidade em decisão monocrática do relator que julga pedido ou recurso manifestamente incabível ou improcedente ou, ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula ou entendimento reiterado do respectivo Tribunal, nos termos do então vigente art. 38 da Lei 8.038/90 e artigo 21, § 1º, do RISTF.



    6. Agravo regimental desprovido.